Tribunal: CARF
Processo: 10670.725546/2020-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/11/2018
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A matéria que não tenha sido expressamente contestada na impugnação considerar-se-á não impugnada, operando-se a preclusão do direito de discuti-la no processo administrativo fiscal, em qualquer fase processual.
LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
É ônus do contribuinte carrear aos autos os elementos comprobatórios das circunstâncias que pretende fazer prevalecer no processo administrativo, sob pena de manutenção da exigência fiscal.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/11/2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. FATOS GERADORES SOB A ÉGIDE DA LEI No 10.256, DE 2001. EMPRESA ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. SUB-ROGAÇÃO. SÚMULA CARF No 150.
Para fatos geradores sob a égide da Lei no 10.256, de 2001, é devida a contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. A lei atribuiu à empresa adquirente a responsabilidade pelo recolhimento desta contribuição, na condição de sub-rogada pelas obrigações do produtor rural. Inteligência do enunciado da Súmula CARF no 150.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO. REGIMENTO INTERNO DO CARF. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que determina a responsabilidade da empresa adquirente pelo recolhimento da contribuição previdenciária, na condição de sub-rogada pelas obrigações do produtor rural pessoa física.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/11/2018
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. VIGÊNCIA.
A obrigação de retenção da Contribuição devida ao Senar pelo empregador rural pessoa física, com fundamento na sub-rogação do adquirente da produção rural, é válida tão somente a partir do dia 10/01/2018, data da vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.725546/2020-90
ACÓRDÃO
2102-003.508 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAXI BEEF ALIMENTOS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/11/2018
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A matéria que não tenha sido expressamente contestada na impugnação
considerar-se-á não impugnada, operando-se a preclusão do direito de
discuti-la no processo administrativo fiscal, em qualquer fase processual.
LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
É ônus do contribuinte carrear aos autos os elementos comprobatórios das
circunstâncias que pretende fazer prevalecer no processo administrativo,
sob pena de manutenção da exigência fiscal.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/11/2018
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. FATOS
GERADORES SOB A ÉGIDE DA LEI No 10.256, DE 2001. EMPRESA
ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. SUB-ROGAÇÃO.
SÚMULA CARF No 150.
Para fatos geradores sob a égide da Lei no 10.256, de 2001, é devida a
contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. A
lei atribuiu à empresa adquirente a responsabilidade pelo recolhimento
desta contribuição, na condição de sub-rogada pelas obrigações do
produtor rural. Inteligência do enunciado da Súmula CARF no 150.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA
Fl. 3737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.508 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.725546/2020-90
2
ADQUIRENTE. INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO. REGIMENTO INTERNO
DO CARF. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que determina a
responsabilidade
da
empresa
adquirente
pelo
recolhimento
da
contribuição previdenciária, na condição de sub-rogada pelas obrigações
do produtor rural pessoa física.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/11/2018
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
VIGÊNCIA.
A obrigação de retenção da Contribuição devida ao Senar pelo empregador
rural pessoa física, com fundamento na sub-rogação do adquirente da
produção rural, é válida tão somente a partir do dia 10/01/2018, data da
vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único ao art. 6o
da Lei no 9.528, de 1997.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para excluir o lançamento fiscal referente ao Senar até a competência
10/2017. Vencido o conselheiro André Barros de Moura, que negou provimento.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, André Barros de
Moura (Substituto Integral) e Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 3738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.508 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.725546/2020-90
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 105-012.176, de
14/11/2023, prolatado pela 7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05
(DRJ05), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação do sujeito passivo (fls.
3684/3699):
O acórdão está assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/11/2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-
ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
É constitucional a exigência da sub-rogação da empresa adquirente de produtos
rurais de produtor rural pessoa física, nos termos do inciso IV, do art. 30 da Lei
8.212/91, a partir da Lei 10.256/01.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/11/2018
TERCEIROS. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO SENAR. CONSTITUCIONALIDADE. TESE STF
801.
É constitucional a contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei 8.540/92,
com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei 10.256/01.
A contribuição devida ao SENAR pela pessoa jurídica que se dedica à produção
rural incide sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção (art. 22A, § 5o, da Lei 8.212/91 e art. 25, § 1o, da Lei 8.870/94).
Impugnação Improcedente
Extrai-se do Relatório Fiscal que o processo administrativo é composto de 2 (dois)
Autos de Infração (AI), relativamente a fatos geradores ocorridos no período de 01/2016 a
04/2017, 06/2017, 08/2017 a 10/2017 e 11/2018, nos seguintes termos (fls. 19/48):
(i) lançamento referente às contribuições para a Previdência Social
incidentes sobre a comercialização da produção rural adquirida de pessoas
físicas, devidas por sub-rogação (art. 25, incisos I e II, c/c art. 30, inciso IV, da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991) – fls. 02/11; e
(ii) lançamento referente à contribuição ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar) incidente sobre a comercialização da produção rural
adquirida de pessoas físicas, devidas por sub-rogação (art. 6o da Lei no 9.528, de
Fl. 3739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.508 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.725546/2020-90
4
10 de dezembro de 1997, c/c art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991) – fls.
12/18.
A autoridade fiscal apurou os valores das contribuições a partir dos dados das notas
fiscais eletrônicas transmitidas pelo sujeito passivo, extraídas do Sistema Público de Escrituração
Digital - SPED NFe, referentes às aquisições de produção rural de produtor pessoa física (Anexo I,
às fls. 49/1535).
Segundo o relato fiscal, o sujeito passivo adquiriu produtos rurais de produtor rural
pessoa física e, na condição de sub-rogado pelas obrigações tributárias do vendedor, deixou de
reter e recolher nas épocas próprias as contribuições devidas em lei.
O lançamento compreende os valores das operações não declaradas pela empresa
na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) e, a partir da
competência 08/2018, na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e
de Outras Entidades e Fundos DCTFWeb (Anexo 5, às fls. 1547/1548).
Ciente da lavratura dos autos de infração, em 14/07/2020, o sujeito passivo
impugnou o lançamento fiscal, no dia 13/08/2020 (fls. 2.516).
Em síntese, apresentou os seguintes argumentos de fato e de direito para a
improcedência do crédito tributário (fls. 2502/2514):
(i) a Emenda Constitucional (EC) no 20, de 15 de dezembro de 1998, não
convalidou as normas inconstitucionais declaradas pelo STF. Por isso, a cobrança
em desfavor da impugnante das contribuições incidentes sobre a
comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física, na qualidade
de responsável por sub-rogação, é desprovida de suporte de validade;
(ii) a lei faz alusão à receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural, enquanto a Constituição Federal, à época da sua edição,
somente autorizava a incidência do tributo sobre o faturamento. É
imprescindível a edição de lei complementar para a instituição válida da exação;
e
(iii) o art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, não encontra suporte de
validade na Constituição Federal, considerando a declaração de
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 8.540, de 22 de dezembro de 1992,
pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de julgamento em regime de
repercussão geral.
Intimada da decisão de piso em 28/11/2023, data em que efetuou consulta no
endereço eletrônico atribuído pela Administração Tributária, a recorrente apresentou recurso
voluntário em 22/12/2023 (fls. 3704/3706).
Fl. 3740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.508 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.725546/2020-90
5
Em seu apelo o sujeito passivo apresenta os seguintes argumentos para a reforma
da decisão de primeira instância (fls. 3708/3734):
(i) a Lei no 10.256, de 9 de julho de 2001, alterou o “caput” do art. 25 da Lei
no 8.212, de 1991, porém não fixou todos os aspectos materiais da exação, isto
é, deixou de prever a base de cálculo e as alíquotas das contribuições
previdenciárias;
(ii) mesmo depois a sub-rogação do adquirente nas obrigações do produtor
rural pessoa física continuou inválida, na forma do art. 30, inciso IV, da Lei no
8.212, de 1991, já que a lei nova não reintroduziu a sub-rogação na
comercialização da produção rural;
(iii) o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 8.540, de
1992, que deu nova redação aos art. 12, incisos V e VII, art. 25, incisos I e II, e art.
30, inciso IV, todos da Lei no 8.212, de 1991, nos julgamentos dos Recursos
Extraordinários (RE) no 363.852/MG e no 596.177/RS (Tema 202/STF);
(iv) é pacífico na jurisprudência a impossibilidade de convalidar dispositivos
declarados inconstitucionais. O advento da Lei no 10.256, de 2001, não tem o
condão de convalidar ou tornar constitucional dispositivos legais declarados
inválidos pelo STF, em sede de repercussão geral;
(v) o raciocínio se aplica à contribuição previdenciária destinada ao risco
ambiental/aposentadoria especial e à contribuição ao Senar, integrantes dos
autos de infração, pelos mesmos fundamentos de validade sobre
responsabilidade tributária pelo pagamento de tributo;
(vi) em relação à contribuição devida ao Senar, a sub-rogação também não
se mostra devida, na medida em que prevista por meio de decreto do Poder
Executivo, e não por lei em sentido estrito (Decreto no 566, de 10 de junho de
1992); e
(vii) por último, na hipótese de manter-se o lançamento tributário, cabe
excluir da base de cálculo o produto da sua exportação, por força da imunidade
prevista no art. 149, § 2o, inciso I, da Constituição de 1988. Nesse caso, os autos
deverão ser remetidos à unidade de origem para apurar a receita proveniente de
exportação, por produtor rural.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Fl. 3741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.508 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.725546/2020-90
6
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Contribuição Previdenciária sobre a Comercialização Rural
Em primeiro lugar será feita a análise do lançamento fiscal relativo às contribuições
previdenciárias exigidas da empresa adquirente da produção rural, na condição de sub-rogada nas
obrigações do produtor rural pessoa física, com base no art. 25, incisos I e II, e art. 30, inciso IV, da
Lei no 8.212, de 1991.
Pois bem.
Por intermédio do RE no 363.852/MG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, o STF
reconheceu a inconstitucionalidade parcial do art. 25, incisos I e II, e do art. 30, inciso IV, da Lei no
8.212, de 1991, na redação dada inicialmente pelo art. 1o da Lei no 8.540, de 1992, e
posteriormente, alterada pelo art. 1o da Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997.
Mais adiante, a mesma matéria relativa à incidência da tributação sobre a
comercialização da produção do empregador rural pessoa física foi examinada e resolvida em feito
com repercussão geral, no RE no 596.177/RS, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, em
que se decidiu pela inconstitucionalidade da contribuição previdenciária sobre a receita bruta da
comercialização, havendo necessidade de lei complementar para a instituição de nova fonte de
custeio para a seguridade social.
Em um e outro caso, a Corte Suprema declarou apenas por vício formal a
inconstitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária do empregador rural pessoa
física sobre a comercialização da produção rural, dado que confrontou a exigência prevista em lei
ordinária com o texto do art. 195 da Constituição de 1988 em versão anterior às inovações
trazidas pela EC no 20/1998.
A partir da EC no 20/1998, o texto constitucional passou a prever como fonte de
custeio ordinária da seguridade social não só o faturamento, como também a instituição de
contribuições sociais incidentes sobre a receita auferida pelo empregador. Foi nesse cenário a
publicação da Lei no 10.256, de 2001 (art. 195, inciso I, alínea "b").
Quanto ao art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, dispositivo de lei que prevê a
sub-rogação do adquirente de produtos rurais na obrigação da pessoa física, cuja autoridade
fazendária dele extrai fundamento para o lançamento fiscal, também foi inserido como
contaminado pelo vício de inconstitucionalidade na parte dispositiva no RE no 363.852/MG.
Nada obstante, a cuidadosa leitura do acórdão do recurso extraordinário revela que
não há qualquer argumento de inconstitucionalidade contra a sub-rogação ao longo de todo o
julgamento, evidenciando que o instituto em si nada possui de impróprio à norma constitucional,
Fl. 3742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.508 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.725546/2020-90
7
até porque a responsabilidade, como forma de hipótese de sujeição passiva tributária, pode ser
validamente instituída por meio de lei ordinária.
Cabe privilegiar interpretação sistêmica entre fundamentação e dispositivo do
acórdão do STF, no sentido de que o art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, somente deixa de
ser aplicado nos exatos limites da declaração de inconstitucionalidade.
Vale dizer que a obrigação do adquirente de produtos rurais estará afastada
quando, e somente quando, referir-se a fatos geradores compreendidos no período da redação do
art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, anterior à Lei no 10.256, de 2001, em que a técnica de tributação
da receita do produtor rural reconhecidamente destoava da prévia autorização franqueada pelo
texto constitucional.
De mais a mais, a obrigação legal da empresa de arrecadar e recolher a contribuição
previdenciária sobre a comercialização da produção rural, adquirida de produtor pessoa física,
também encontra amparo no art. 30, incisos III e X, da Lei no 8.212, de 1991, a partir da
interpretação das normas da legislação em conjunto, como um todo.
A propósito, a constitucionalidade da tributação sobre a receita proveniente da
comercialização da produção rural com base na Lei no 10.256, de 2001, não foi discutida e
analisada pelo plenário do STF por ocasião do julgamento do RE no 363.852/MG, tampouco no RE
no 569.177/RS, não constituindo, naquele momento, uma matéria com decisão definitiva pela
Corte Constitucional.
Tanto é assim que, por intermédio do RE no 718.874/RS, julgado no rito da
repercussão geral, reconheceu-se, por maioria, a constitucionalidade da contribuição
previdenciária exigida do empregador rural pessoa física, com fulcro no art. 25 da Lei no 8.212, de
1991, após a edição da Lei no 10.256, de 2001.
O Tribunal Constitucional fixou a seguinte tese:
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção.
Com relação aos fatos geradores posteriores a novembro de 2001, como é a
hipótese dos autos, não há que se falar em aplicação de inconstitucionalidade de norma tributária
com fundamento no decidido pela Corte Suprema.
Por sua vez, conforme bem destacou a decisão recorrida, a Resolução do Senado
Federal no 15/2017 não é capaz de afastar a exigência da contribuição previdenciária incidente
sobre comercialização da produção rural das pessoas físicas, instituída a partir da publicação da Lei
no 10.256, de 2001.
Fl. 3743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.508 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.725546/2020-90
8
Outrossim, o ato privativo do Senado Federal também se mostra ineficaz para
extinguir a responsabilidade da empresa adquirente na condição de sub-rogada pelas obrigações
do empregador rural pessoa física.
A Resolução no 15/2017 teve como fundamento as decisões proferidas pelo STF nos
RE no 363.852/MG e 596.177/RS, para as quais se pretendeu atribuir eficácia "erga omnes", de
maneira tal que não é hábil para gerar qualquer efeito sobre os fatos geradores ocorridos desde a
entrada em vigor da Lei no 10.256, de 2001.
Em razão das limitações de competência, a suspensão pelo Poder Legislativo,
através de resolução, de dispositivos declarados inconstitucionais pelo Poder Judiciário somente é
possível nos limites daquelas decisões da Corte Suprema.
Nesse mesmo sentido, o Parecer PGFN/CRJ no 1.447, de 13 de setembro de 2017,
aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, afirma que a Resolução do Senado Federal
no 15/2017 não afetou as contribuições previdenciárias exigidas a partir da Lei no 10.256, de 2001,
inclusive a obrigação de retenção na condição de sub-rogado pelas obrigações do empregador
rural pessoa física.
A validade da exigência para os fatos geradores ocorridos a partir da Lei no 10.256,
de 2001, restou expressamente confirmada no verbete sumular no 150, cuja observância do seu
enunciado nos julgamentos é obrigatória no âmbito do CARF:
Súmula CARF no 150: A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no
10.256, de 2001.
Por último, convém reforçar que afastar no âmbito administrativo a presunção de
constitucionalidade de lei, aprovada pelo Poder Legislativo, demanda apreciação e decisão
vinculante por parte do Poder Judiciário.
Escapa à competência deste Tribunal Administrativo o exame da compatibilidade da
norma jurídica em nível de lei ordinária com os preceitos de ordem constitucional, sendo que
argumentos dessa natureza são inoponíveis na esfera administrativa.
Não apenas o "caput" do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
como também o verbete reproduzido por meio da Súmula CARF no 2, asseguram a mesma
orientação interpretativa sobre a matéria:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
Por sinal, o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria no 1634, de 21 de
dezembro de 2023 (RICARF/23), veda afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto,
salvo em hipóteses específicas ali previstas (art. 98 e art. 99).
Fl. 3744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.508 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.725546/2020-90
9
Particularmente no caso da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (ADI) no
4.395/DF, em que se discute a validade do art. 30, IV, da Lei no 8.212, de 1991, não há deliberação
definitiva pelo STF, com proclamação de resultado e publicação de acórdão, capaz de vincular os
órgãos de julgamento administrativo ou mesmo obrigar o sobrestamento do feito até o trânsito
em julgado (art. 100, do RICARF/23).
É inviável adotar entendimento diverso, neste Tribunal Administrativo, enquanto
não declarada a invalidade da sistemática da sub-rogação pela empresa adquirente da produção
rural, sobretudo com fundamento no art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, em decisão
vinculante emanada pelo Poder Judiciário para os fatos geradores posteriores à edição da Lei no
10.256, de 2001.
Enfim, não merece reforma a decisão recorrida.
Contribuição devida ao Senar
Nesse ponto, assiste parcial razão à recorrente.
Explica-se.
O acórdão de primeira instância proferido pela DRJ05, ora recorrido, assim se
manifestou sobre o tema em litígio (fls. 3696):
(...)
Cabe explicar que a contribuição destinada ao SENAR, qualificada como
contribuição destinada a Terceiros, é devida pelo produtor rural pessoa física e
pelo segurado especial, conforme preconiza o art. 3o da Lei 11.457/07, cita-se:
(...)
Veja-se que o artigo 3o da Lei 11.457/2007 aplica-se ao SENAR na substituição
tributária instituída para a contribuição previdenciária patronal (art. 25 da Lei
8.212/1991), qual seja, a incidência sobre a receita da comercialização da
produção rural da pessoa física, assim como na técnica de responsabilidade por
sub-rogação prevista no art. 30 da Lei 8.212/1991.
A Receita Federal do Brasil está, desta forma, obedecendo ao disposto em lei,
especificamente no art. 3o da Lei 11.457/07 e inciso IV do art. 30 da Lei 8.212/91,
que lhe atribui a obrigação de arrecadar e fiscalizar contribuição por lei devida a
Terceiros, motivo pelo qual não há afronta legal.
Assim, o artigo 30, IV da Lei 8.212/91, estende-se a sub-rogação para o SENAR.
(...)
Entretanto, não é possível utilizar o art. 30, inciso IV, da Lei 8.212, de 1991, para
fundamentar a sub-rogação da Contribuição devida ao Senar, pois a exação não tem natureza de
contribuição previdenciária.
Fl. 3745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.508 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.725546/2020-90
10
Na condição de órgão consultivo do Ministério da Fazenda, a Procuradoria da
Fazenda Nacional emitiu parecer jurídico com relação à substituição tributária da Contribuição ao
Senar prevista no art. 6o, “caput”, da Lei no 9.528, de 1997.
Por meio do Parecer SEI no 19443/2021/ME, aprovado por despacho da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, o tema foi incluído na lista de dispensa de contestação,
oferecimento de contrarrazões e interposição de recursos, devido à sua pacificação em ambas as
turmas de direito público do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sentido desfavorável à Fazenda
Nacional.
Eis a ementa do Parecer SEI no 19443/2021/ME:
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o.
Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e
do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para
a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9
de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606,
de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19,
VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
O art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, serve de fundamento para a sub-
rogação da contribuição previdenciária instituída no art. 25 da mesma Lei, mas não para a
Contribuição devida ao Senar prevista no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Carece de amparo legal a obrigação de retenção da contribuição pelo adquirente da
produção rural, prevista no art. 11, § 5o, alínea “a”, do Regulamento aprovado pelo Decreto no
566, de 1992, por violar os dispositivos do Código Tributário Nacional (CTN), que determinam a
responsabilidade tributária como decorrente de expressa disposição de lei, obstáculo que foi
superado a partir da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018.
Assim, a obrigação de recolhimento da Contribuição devida ao Senar pela empresa
adquirente, com fundamento na substituição tributária, expressamente prevista em lei, é válida
tão somente a partir da data de publicação da Lei no 13.606, de 2018, que acrescentou o
parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528, de 1997:
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula
Fl. 3746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.508 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.725546/2020-90
11
dois por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção rural.
Parágrafo único. A contribuição de que trata o caput deste artigo será recolhida:
I - pelo adquirente, consignatário ou cooperativa, que ficam sub-rogados, para
esse fim, nas obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial,
independentemente das operações de venda e consignação terem sido realizadas
diretamente com produtor ou com intermediário pessoa física;
II - pelo próprio produtor pessoa física e pelo segurado especial, quando
comercializarem sua produção com adquirente no exterior, com outro produtor
pessoa física, ou diretamente no varejo, com o consumidor pessoa física.
Não há racionalidade para a atuação divergente da administração tributária com
respeito ao tema, com decisões que possam impulsionar a sucumbência nas ações judiciais. Aliás,
no contexto do controle da legalidade do ato administrativo, convém manter coerência com a
conduta que seria adotada pela Fazenda Nacional caso o interessado optasse por levar a questão
controvertida à apreciação do Poder Judiciário.
Para aqueles conselheiros que entendem que se estaria afastando ou deixando de
aplicar dispositivo de lei ou decreto, a aceitação do Parecer SEI no 19443/2021/ME é resguardada
pelo art. 98, parágrafo único, inciso II, alínea “c”, do RICARF/23.
Os precedentes mais recentes da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), decididos por unanimidade de votos a favor do sujeito passivo, possuem a mesma linha de
raciocínio.1
A Lei no 13.606, de 2018, foi publicada no Diário Oficial da União no dia 10/01/2018.
No presente processo, o auto de infração específico compreende as competências 01/2016 a
04/2017, 06/2017, 08/2017 a 10/2017 e 11/2018 (fls. 12/18).
Logo, cabe excluir do lançamento fiscal a exigência da Contribuição devida ao Senar
no período de 01/2016 até 10/2017, permanecendo válida, unicamente, a competência do mês de
11/2018.
Imunidade Quanto à Exportação
A parte final do recurso voluntário contém tópico específico acerca da imunidade
das receitas de exportação, com fundamento no art. 149, § 2o, inciso I, da Constituição da
República de 1988.
A título de pedido subsidiário, na hipótese de manutenção do lançamento
tributário, a recorrente postula, relativamente à base de cálculo do auto de infração, a exclusão

1 Por exemplo, Acórdão no 9202-011.091, de 18/12/2023, Conselheira Relatora Sheila Aires Cartaxo Gomes.
Fl. 3747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.508 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.725546/2020-90
12
das receitas provenientes da comercialização das mercadorias destinadas ao exterior, adquiridas
de produtores rurais pessoa física.
Pois bem.
Ao confrontar as alegações do apelo recursal com a impugnação apresentada pela
empresa, às fls. 2502/2514, constata-se que a matéria deixou de ser expressamente contestada na
peça vestibular, o que atrai a aplicação do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Trata-se de matéria não impugnada e, portanto, fora dos limites do litígio,
operando-se a preclusão do direito de discuti-la no processo administrativo fiscal, em qualquer
fase processual.
Ainda que fosse possível superar a preclusão temporal, o que se admite tão
somente por mera concessão dialética, melhor sorte não alcançaria a recorrente.
No presente caso, o lançamento fiscal corresponde às contribuições devidas pelo
produtor rural pessoa física, exigidas da empresa adquirente na condição de sub-rogada pelas
obrigações tributárias do vendedor.
A imunidade nas exportações indiretas alcança as aquisições domésticas de
mercadorias com a finalidade específica de destiná-las ao mercado externo. Por outro lado, a
recorrente declara que seu objeto social é o abate de bovinos e o comércio atacadista de carnes e
derivados de outros animais, numa atividade empresarial, aparentemente, industrial, voltada à
aquisição e transformação de matéria-prima.
Então, caberia a empresa autuada, por meio da linguagem de provas, demonstrar as
circunstâncias que alega para legitimar a exclusão de valores da base de cálculo do lançamento,
dado que a prova compete a quem tem interesse em fazer prevalecer o fato afirmado no processo
administrativo fiscal.
Em especial, a recorrente deveria mostrar as datas e os valores da aquisição de
produtos rurais de pessoa física com o fim específico de exportação, correlacionando com os
dados do lançamento fiscal e, ao mesmo tempo, comprovar a exportação para o exterior, na
forma da legislação.
Afinal, de acordo com a tradicional distribuição do ônus probatório, nos termos do
art. 373 do Código de Processo Civil, veiculado pela Lei no 13.105, de 16 de março de 2015,
compete ao autuado demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintos do
direito ao lançamento do crédito tributário. 2

2 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 3748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.508 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.725546/2020-90
13
A diligência, ou a baixa dos autos à unidade de origem, não tem como finalidade
produzir provas de responsabilidade das partes, suprindo o encargo que lhes compete, já que é
atribuição do interessado a demonstração dos fatos que tenha alegado por meio de
documentação idônea e hábil (art. 28, do Decreto 7.574, de 29 de setembro de 2011).
Para se contrapor ao lançamento fiscal a prova documental deverá ser apresentada
na impugnação, quando instaurado o litígio, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento,
salvo hipóteses específicas prevista na legislação.
Reproduzo o art.16, §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(...)
É admitida, excepcionalmente, a relativização da apresentação da prova
documental, em momento posterior à impugnação, considerando as peculiaridades do caso
concreto.
Contudo, não é a hipótese dos autos. Ao postular a devolução dos autos à unidade
de origem da RFB, para que se apure a receita proveniente de exportação, por produtor rural, a
recorrente não oferece qualquer justificativa para a produção extemporânea da prova
documental, em momento diverso da impugnação, na qual demonstrada objetivamente a
impossibilidade da sua apresentação oportuna.
Claramente a recorrente pretende subverter o rito procedimental, em prejuízo ao
curso normal do processo, a fim de produzir provas que lhe dizem respeito, sem justificar a
impossibilidade de aportá-las ao processo administrativo desde o momento do protocolo da
impugnação, juntamente com a matéria questionada.
Por último, convém registrar que a imunidade das receitas decorrentes da
exportação é inaplicável à Contribuição devida ao Senar, por se tratar de contribuição de interesse

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Fl. 3749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.508 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.725546/2020-90
14
das categorias profissionais ou econômicas, conforme jurisprudência pacífica da Câmara Superior
de Recursos Fiscais. 3
Por qualquer ótica, portanto, sem razão.
Conclusão
Pelo exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário para
afastar o lançamento fiscal relativo à Contribuição devida ao Senar, nas competências 01/2016 até
10/2017.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

3 Acórdão no 9202-011.460, de 17/09/2024, Relator Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
Fl. 3750
DF CARF MF
Original